Tribunal: TJDFT
Processo: 0754830-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL. VIAS DE FATO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 007891-31.2018.8.07.0015. REQUISITO NÃO SATISFEITO. INFRAÇÃO PENAL COM VIOLÊNCIA À PESSOA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face de decisão que indeferiu pedido de substituição do cumprimento da pena de prisão simples por prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido de sursis da pena e (ii) a satisfação dos requisitos exigidos pelo Pedido de Providências no 007891-31.2018.8.07.0015 para a obtenção do benefício da prisão domiciliar excepcional.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a análise de matéria (sursis da pena) não decidida na decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A prática da contravenção penal de vias de fato, embora formalmente não tipificada como crime, pressupõe violência física e ofensa à integridade corporal da vítima, razão pela qual se enquadra na vedação prevista no item III do Pedido de Providências no 007891-31.2018.8.07.0015, da VEP/DF, que impede a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica nos casos de crimes cometidos com violência contra a pessoa. Precedentes.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.